Tribunal: STF
Processo: HC 172585
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS INÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
      I - ‘In casu’, embora já devidamente analisados todos os argumentos defensivos acerca da suposta ausência de provas à configuração do crime de estupro, os quais foram apresentados em ‘habeas corpus’ substitutivo de revisão criminal, a Defesa os repisa, novamente, sem atacar a decisão combatida. 
    II - Neste recurso, não se aduz argumento novo apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 477.032 ED-AgRg/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    Busca-se, em síntese, “(...) a concessão da ordem para cassar a condenação do paciente.” (grifei).
    A questão básica que se coloca na presente sede processual consiste em reconhecer se o crime de estupro – quando negativos os resultados da perícia médico-legal – pode reputar-se comprovado apenas com a declaração da própria vítima e com os depoimentos das testemunhas. 
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de revisão de condenação por estupro. 
    1. No que concerne à materialidade delitiva, ainda que o laudo pericial não tenha constatado lesões próprias de violência sexual - tendo sido os exames feitos 5 dias após os fatos - a palavra da vítima, sempre coerente em sua narrativa quanto a autoria delitiva, foi corroborada pelos testemunhos das pessoas que a socorreram após o crime, não tendo a defesa, em estreita via mandamental, feito prova plena suficiente a infirmar o acervo probatório formado em regular instrução processual.
    2. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    O E. Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela parte impetrante, assim fundamentou a sua decisão:
    “Verifica-se, pois, que as instâncias ordinárias realizaram percuciente análise de todo o arcabouço probatório da ação penal, para concluir que, inobstante não tenham sido identificadas lesões por meio de laudo pericial, restou comprovada a materialidade e autoria delitiva, pelos demais documentos acostados nos autos e pelas declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima, que encontraram respaldo nos demais elementos de prova, notadamente a prova testemunhal. 
    Ressalte-se que ficou consignado no v. acórdão que o paciente teria conseguido o seu intento por meio de agressões de tipos que não deixariam vestígios detectáveis por meio de perícia - ‘tapas no rosto, puxões de cabelo, apertões na costela’ e sufocamento com edredom - notadamente em se considerando que o exame pericial foi realizado dias após a ocorrência dos fatos. 
    De qualquer sorte, foram também perpetradas ameaças, que, por óbvio, não seriam detectáveis por meio de qualquer perícia e também configuram o delito. 
    Sobre a validade das declarações da vítima, afere-se que o eg. Tribunal asseverou que pequenas inconsistências encontradas nos três depoimentos prestados não elidiam a firmeza e coesão da assertiva de que fora estuprada pelo paciente, que utilizou de violência e grave ameaça. 
    Cumpre destacar que, no caso concreto, a palavra da vítima foi corroborada por depoimentos de testemunhas que, embora não tenham presenciado os fatos, a avistaram logo depois que ocorreram, as quais verificaram marcas nas costas da vítima e que ela estava ‘em estado de choque, apresentando dificuldades para falar, cabelos bagunçados, pés descalços e o zíper da calça arrebentado’.
      Outrossim, a policial que atendeu a vítima quando esta compareceu na Delegacia também afirmou as condições em que ela se encontrava, todas a demonstrar que de fato fora vítima de violência sexual. 
    Assim, entendo que as decisões das instâncias ordinárias estão em consonância com o entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, nos crimes contra a liberdade sexual, normalmente cometidos na clandestinidade, sem testemunhas e sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para embasar o édito condenatório, notadamente quando confirmada pelos demais elementos de prova, como ocorre no caso dos autos.” (grifei) 
    Vê-se, desse modo, que a condenação penal imposta ao ora paciente apoiou-se em elementos idôneos de convicção – declarações da vítima e depoimentos testemunhais consistentes – sendo certo, ainda, que divergir das conclusões adotadas, no processo penal de conhecimento, pelas instâncias ordinárias, demandaria necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da parte impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’ – CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – SÚMULA 608 DO STF – DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANADA DA VÍTIMA – VALIDADE – LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL – EXISTÊNCIA DE LESÕES INDICATIVAS DE RESISTÊNCIA A AGRESSÃO SEXUAL – VESTÍGIOS IDÔNEOS – EFICÁCIA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DE ESTUPRO – PRECEDENTES – NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO INDEFERIDO.
    …...................................................................................................
    – No que concerne à prova da violência nos delitos sexuais, é certo que, além das vulnerações que atingem o órgão genital feminino, existem outros vestígios idôneos que se revelam aptos a demonstrar a resistência da vítima ao ataque sofrido.
    …...................................................................................................
    – A palavra da vítima – quando não está em conflito  com os elementos produzidos ao longo da instrução penal – assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Precedentes.
    – A alegação de insuficiência do conjunto probatório, precisamente por impor uma ampla perquirição da prova penal produzida ao longo do processo de conhecimento,  acha-se pré-excluída do âmbito de atuação do ‘habeas corpus’. Precedentes.
    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que o exame aprofundado das provas e a análise da eventual justiça ou injustiça do provimento jurisdicional impugnado não encontram sede processualmente adequada na ação de ‘habeas corpus’. Precedentes.”
    (HC 74.302/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    I – A doutrina e a jurisprudência, inclusive a desta Casa,  são assentes no sentido de que ‘em se tratando de delito contra os costumes, a palavra da ofendida ganha especial relevo’ (RHC 79.788/MG, Rel. Min. Nelson Jobim).
    II – A via estreita do ‘habeas corpus’ não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 95.540/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que  as provas coligidas nos autos constituem elementos suficientes para a manutenção da condenação do agravante, inclusive afastando as alegações acerca da sua higidez mental e a de que os fatos teriam sido fruto da imaginação das vítimas.
    2. O ‘Habeas corpus’ não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 145.562-AgR/MG, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018;  HC 152.118-AgR/GO, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 149.255-AgR/PE, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954- -AgR/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 155.753-AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    De outro lado, cumpre não perder de perspectiva que as declarações da ofendida revestem-se de valor probatório, consoante reconhece a jurisprudência dos Tribunais:
    “PROVA CRIMINAL – Estupro – Declarações da ofendida corroboradas pelo laudo pericial – Validade – Recurso não provido – Aplicação do art. 214 do CP de 1940.
    No crime de estupro a palavra da ofendida é privilegiada, cedendo só a convencida prova em contrário.”
    (RT 594/408 – grifei)
    “A despeito da inexistência de testemunhas presenciais, não há como decretar-se a absolvição do réu em caso de estupro porque esse crime geralmente é praticado clandestinamente, revestindo-se, por isso mesmo, de significativa importância probatória as declarações da ofendida.”
    (RT 593/412 – grifei)
    Na realidade, a palavra da vítima – quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal – assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Essa é a razão pela qual o magistério jurisprudencial tem enfatizado que “A palavra da ofendida de crime sexual representa a viga mestra da estrutura probatória. E exatamente pela sua relevância essa prova  deve revestir-se de credenciais idôneas para afirmar o juízo de certeza” (RT 510/352 – grifei).
    Ressalte-se, ainda, que o acórdão ora impugnado ajusta-se, com integral fidelidade, ao entendimento jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte (ARE 722.683-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 102.473/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 109.390/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 133.493/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 166.358/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “A prova testemunhal é de difícil desenvolvimento, por tratar-se de evento raramente presenciado. Potencializa-se o depoimento da vítima, não cabendo perquirir, para efeito de simplificação, a conduta cotidiana. O fato de tratar-se de meretriz nada representa (...).”
    (RTJ 137/1212, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA O COSTUME COM VIOLÊNCIA REAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. 
    .......................................................................................................
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime.
    .......................................................................................................
    5. Denúncia recebida.”
    (Inq 2.563/SC, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    É preciso destacar, finalmente, tal como esta E. Corte tem salientado, que o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da ‘persecutio criminis’, notadamente os de natureza testemunhal ou documental (HC 69.302/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 69.591/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 85.955/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “(...) 7. ‘Nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito’ (...). 
    (HC 114.596/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    No caso, tal como ressaltado pelo ilustre Magistrado de primeiro grau, “o perito esclareceu que em razão do transcurso do tempo [o exame de corpo de delito foi realizado somente 5 (cinco) dias após a data dos fatos], as lesões [no corpo da vítima] podem ter desaparecido” (grifei). 
    Nesse mesmo sentido foi o pronunciamento do Ministério Público Federal, do qual extraio, por relevante, o seguinte trecho:
    “(...) no que concerne a materialidade delitiva, ainda que o laudo pericial não tenha constatado as lesões próprias de violência sexual - tendo sido os exames feitos 5 dias após os fatos - a palavra da vítima, sempre coerente em sua narrativa quanto a autoria delitiva, foi corroborada pelos testemunhos das pessoas que a socorreram após o crime, não tendo a defesa, em estreita via mandamental, feito prova plena suficiente a infirmar o acervo probatório formado em regular instrução processual.” (grifei) 
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente causa divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator